Tribunal: STF
Processo: ARE 1570674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS FAZENDÁRIOS. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. RECLAMANTE QUE ALEGA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL ACERCA DE SUA CONVOCAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSORA PNS-P2 LÍNGUA PORTUGUESA. CONVOCAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO OFICIAL, EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO (EDITAL Nº 001/SEEE/2018, ITEM Nº 3.7.1), ALÉM DE E-MAIL PESSOAL ENVIADO À RECLAMANTE E DEMAIS CANDIDATOS CUJO CONTEÚDO REFERE-SE À CONVOCAÇÃO, ENTREGA DE DOCUMENTOS E ASSINATURA DO CONTRATO, CONFORME FLS. 108/109. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONVOCAÇÃO, AMPLAMENTE DIVULGADO EM DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMANTE, QUE SOUBE DE SUA CONVOCAÇÃO APENAS CINCO MESES APÓS, POR MEIO DE TERCEIROS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO A RECLAMANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, ENTRETANTO, VERIFICADA A HIPOSSUFICIÊNCA (FLS. 28) SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDOS NESTE MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIII e LIV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente